Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HIPOTECA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CANCELAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Cédula de Crédito Industrial constitui título executivo extrajudicial e representa, nos termos do artigo 10, caput, do Decreto-Lei no 413/1969, dívida certa, líquida e exigível. 1.1 A prescrição, nesse caso, é regrada pelo artigo 70 do Decreto n.o 57.663/66, Lei Uniforme de Genebra, ou seja, o prazo extingue-se em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida. 1.2. Findado esse prazo prescricional, mesmo com a perda da força executiva do título, ainda é possível a propositura de Ação Ordinária de Cobrança ou de Ação Monitória no interregno de 5 (cinco) anos, segundo dispõe o artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.
2. Como é sabido, a hipoteca é um direito real acessório de garantia, sendo assim, ocorrendo a extinção da obrigação principal, também se extingue a hipoteca, nos termos do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.
3. Não se aplica o Princípio da Causalidade quando se faz necessário o ajuizamento da ação, a fim de se declarar prescrito o débito concernente ao contrato de Cédula de Crédito Industrial, bem como para que fosse determinado o cancelamento definitivo dos gravames dela decorrentes.
4. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
5. Apelações conhecidas e não providas.